Tribunal: TJES
Processo: 5004843-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004843-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO CAMPOS CONRADO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deverá ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial;
c)
que não restou configurada quaisquer ilegalidades no procedimento administrativo;
d)
que a incidência do CDC deve ser afastada ou aplicada subsidiariamente;
e)
que a elaboração do TOI observou as formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL;
f)
que inexiste falha na prestação de serviço ou ato ilícito;
g)
que

a cobrança decorre de irregularidades constatadas na unidade do recorrido, razão pela qual a cobrança é devida;
h)
que o consumo não foi apurado integralmente;
i)
que não houve arbitrariedade ou abusividade;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
l)
que os danos morais devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos, verifico a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente em razão de não ter restado demonstrada a presença de grave risco à parte. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

No que concerne à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito, rejeito-a, eis que os elementos colacionados aos autos são suficientes para elucidar esta demanda, razão pela qual, não há que se falar em imprescindibilidade de prova pericial.

Pois bem, a recorrente alega, em síntese, que todo o procedimento administrativo que verificou a irregularidade no medidor de energia elétrica da parte recorrida foi realizado em observância ao disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual as cobranças são devidas.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar que o medidor de energia apresentava irregularidades ao ponto de gerar impedimento incorreto do registro de energia.

Com todo o corpo técnico da recorrente, ela teria total condição de apresentar um laudo técnico atestando as irregularidades supostamente identificadas. Contudo, a recorrente se limitou a emitir um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado de forma unilateral, atestando que impedimento correto do registro de energia elétrica consumida pelo medidor.

As informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não sendo, por si só, suficiente para caracterizar a fraude.

Nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Insta destacar que ao revés do alegado pela recorrente, o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, pois a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oportunizado o devido contraditório.

Isso sem dizer que a parte recorrente sequer comprovou que o consumidor possuía ciência da data da análise do medidor em laboratório, pois o TOI sequer apresenta data fixada para avaliação dos equipamentos.

Ademais, a referida Resolução dispõe, em seu art. 129, §§ 5° ao 7°, que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Além do consumidor ter o direito de acompanhar a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo, por escrito, com no
mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Assim, tendo em vista que não foram colacionados aos autos elementos suficientes para demonstrar as irregularidades indicadas no Termo de Ocorrência e Inspeção, tenho por manter a ilegalidade do procedimento, nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
pois procedimento adotado mostra-se indevido, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

No que tange aos danos morais, eles pressupõem dor física ou moral e estão configurados sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida e no caso em apreço, além do procedimento indevido adotado pela recorrente, também houve suspensão do fornecimento de energia elétrica.

In casu
, constato que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não está irrisório nem importa em enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSPEÇÃO (28/08/2020). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TOI Nº 3501920 DE 28/08/2017 A 28/08/2020. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.